Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718366-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAIAS ALVES SILVA AGRAVADO: DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Izaias Alves Silva contra a decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada por ele. O agravante afirma ter feito prova suficiente da impenhorabilidade do bem penhorado. Alega que os documentos apresentados comprovam que o imóvel é o único em sua posse e que é o local de residência de sua família. Argumenta que a exigência de mais provas sem a devida justificativa da razão pela qual os documentos apresentados são insuficientes à comprovação do direito torna o ônus demasiadamente difícil de cumprir. Ressalta que o credor tem o ônus de provar a existência de outros bens imóveis registrados em nome do devedor. Menciona obscuridade na expressão ofícios cartorários competentes utilizada na decisão agravada, razão pela qual defende o seu esclarecimento pelo Juízo de Primeiro Grau. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem imóvel. Preparo regular (id 58782946). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a mencionada impugnação por entender não haver provas suficientes de que o bem imóvel penhorado caracteriza-se como bem de família. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 reconhece como residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, para garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 depende da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família, razão pela qual não basta a simples alegação. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no mesmo sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. COMPROVAÇÃO. 1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família. 2. Comprovando o devedor de provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, a desconstituição da penhora realizada é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1849009, 07040424520248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419237, 07377291820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado como bem de família compete ao devedor, salvo se existirem elementos suficientes para o reconhecimento de plano da referida proteção legal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1380618 SE 2018/0263964-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020) A análise perfunctória do processo originário indica a impossibilidade de reconhecimento de plano de que o bem imóvel enquadra-se como bem de família. O agravante não comprovou a inexistência de outros imóveis residenciais em seu nome. A certidão negativa de existência de imóveis juntada aos autos limita-se a área de atuação geográfica do Quarto Registro de Imóveis do Distrito Federal, o que não é suficiente para demonstrar a inexistência de imóveis em relação às demais áreas do Distrito Federal. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator